Tribunal: TJDFT
Processo: 0741845-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CONCURSO DE PESSOAS. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Incide o impedimento previsto no pedido de providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015, para concessão, ao apenado, do benefício da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, na hipótese de condenação por crimes de roubo, praticados com grave ameaça à vítima, mediante o emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes.